Tribunal: TJBA
Processo: 8007754-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007754-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENSEADA INDUSTRIA NAVAL S.A.

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA DE SOUZA AMORIM SAN JUAN, NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANE CRISTINA DOS SANTOS ROCHA e outros (8)

Advogado(s)
:
KENIA FARIAS FONSECA, ROBSON JESUS DOS SANTOS

I R

PROCESSUAL CIVIL. ESTALEIRO DO PARAGUAÇU. AÇÃO COLETIVA. DEMANDA INDIVIDUAL. TESES JURÍDICAS. IDENTIDADE. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I – No julgamento do REsp 1353801/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou tese no sentido de que, ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, a fim de evitar decisões conflitantes.

II – Todavia,
in casu
, evidenciado que a tese jurídica da ação individual não coincide com a da ação coletiva, inexiste justificativa para o sobrestamento da primeira, razão da reforma da decisão recorrida, para restabelecer o prosseguimento do feito de origem.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº

8007754-65.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
ENSEADA INDUSTRIA NAVAL S.A. e como
Agravados
ANE CRISTINA DOS SANTOS ROCHA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA